Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que o IRDR 21 (proc. 0723785-75.2023.8.07.0000), que deu causa à suspensão do presente recurso foi julgado pela eg. Câmara de Uniformização em sessão realizada na data de 19/08/2024 , aguarde-se a publicação do julgamento. Após, abra-se vista às partes e venham conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator